Tribunal: TJES
Processo: 5001728-85.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-85.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINEIA COSTA FONTANA SEDANO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001728-85.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDAS:
EDINEIA COSTA FONTANA SEDANO, HILDA MARIA FONTANA DA SILVA E DALVINA COSTA FONTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça às Recorridas.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. TOI LAVRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONSUMIDORAS. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas Autoras, condenando-a ao pagamento de R$ 7.557,48 a título de danos materiais (abrangendo ressarcimento de alimentos perdidos no valor de R$ 1.000,00 por autora e despesas com reforma forçada de padrão de energia no importe de R$ 4.557,48), além de R$ 3.000,00 a título de danos morais em favor de cada uma das três Autoras, totalizando R$ 9.000,00. As Recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, as Autoras narram na inicial residirem em unidades autônomas situadas no mesmo lote, cada qual com instalação elétrica individualizada e medidor próprio. Alegam que, em 19/01/2024, funcionários da Recorrente compareceram ao local e, invocando a existência de irregularidade detectada no medidor do vizinho Ângelo José Costa Fontana, procederam à retirada de todos os padrões de energia das três residências, sem notificação prévia e sem qualquer inadimplemento ou irregularidade imputável às consumidoras. Em decorrência, ficaram privadas de energia elétrica por 15 dias — com dois períodos de interrupção total (19/01 a 28/02/2024 e 02/04 a 06/04/2024) —, sofrendo perda de alimentos perecíveis e sendo compelidas a custear energia provisória, materiais de construção, ART e honorários de engenheiro para adequação do novo padrão exigido pela concessionária, cujos gastos alcançaram R$ 4.557,48, além de R$ 3.000,00 por perda de alimentos. Postularam indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). As questões recursais a serem dirimidas consistem em definir: (i) se o Juizado Especial Cível detém competência para o julgamento da causa, diante da alegada necessidade de prova pericial técnica; (ii) se a conduta da Recorrente ao interromper o fornecimento de energia das Autoras sem TOI individualizado nem notificação prévia configura falha na prestação do serviço, com violação da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e do princípio da pessoalidade; (iii) se estão configurados e são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo por suposta necessidade de perícia técnica complexa. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do procedimento adotado pela Recorrente — isto é, se houve observância do rito normativo para a suspensão do fornecimento e se as consumidoras foram adequadamente notificadas — matéria inteiramente solúvel mediante o conjunto probatório documental carreado aos autos, prescindindo de análise técnica aprofundada sobre engenharia elétrica, haja vista que, no caso, o próprio Juízo de origem, ao rejeitar a preliminar, destacou que o deslinde da causa não exige aferir se o padrão era tecnicamente perfeito, mas sim se a Recorrente observou o procedimento legal para o corte realizado. Afasto a preliminar.

(5). Outrossim, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(6). No mérito, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando à parte lesada demonstrar a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Incumbia à Recorrente, como detentora de toda a informação técnica e operacional, demonstrar a regularidade de sua atuação.

(7). Contudo, o conjunto probatório evidencia que a Recorrente agiu em descompasso com o rito normativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021. O Termo de Ocorrência e Inspeção que motivou a interrupção foi lavrado exclusivamente em nome do vizinho Ângelo José Costa Fontana (terceiro alheio à lide), sem que houvesse qualquer TOI individualizado em desfavor das Autoras. Não há nos autos prova de notificação escrita prévia às consumidoras sobre suposta deficiência técnica em seus padrões individuais, tampouco concessão de prazo compatível para regularização, exigências que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe para suspensões de caráter não emergencial.

(8). No ponto, para que o corte imediato fosse justificável como emergencial, a Recorrente precisaria comprovar risco iminente e individualizado nas instalações das Autoras, ônus esse do qual não se desincumbiu, pois as provas encartadas mostram, no máximo, padrão antigo no agrupamento de medidores, sem laudo circunstanciado que especifique a irregularidade imputável a cada consumidora.

(9). Além da violação procedimental, verifica-se ofensa ao princípio da pessoalidade. A Recorrente utilizou a interrupção do serviço das Autoras como instrumento de pressão coercitiva decorrente de irregularidade constatada na unidade de terceiro, condicionando o religamento definitivo à reforma coletiva do padrão. Não se pode sancionar o consumidor diligente pela desídia ou irregularidade do vizinho: o ato ilícito detectado no medidor de Ângelo José Costa Fontana não autoriza a privação de serviço essencial a consumidoras que se encontravam em dia com suas obrigações e que não praticaram qualquer conduta irregular. Tal transferência de ônus afronta a boa-fé objetiva e a pessoalidade das relações de consumo.

(10). Evidenciada a falha na prestação do serviço, o nexo causal com os danos materiais é direto e inequívoco. As Autoras somente despenderam os valores correspondentes à energia provisória, ART, materiais de construção e honorários de engenheiro porque a Recorrente as colocou em situação de vulnerabilidade extrema, exigindo a obra como condição para o restabelecimento do serviço, sem observar o procedimento legal que autorizaria tal exigência. A perda dos alimentos perecíveis é consequência lógica da privação de refrigeração por 15 dias. Os valores reconhecidos na sentença — R$ 4.557,48 pelas despesas de religação e padrão e R$ 1.000,00 por autora pelos alimentos perdidos — estão amparados pela documentação juntada (IDs 63496743, 63496744, 63496746, 63496748, 63496751 e 63497404) e mostram-se condizentes com os prejuízos demonstrados.

(11). Quanto ao dano moral, a privação de energia elétrica por 15 dias, em pleno verão, imposta a consumidoras que não deram causa a qualquer irregularidade, configura lesão extrapatrimonial que transcende o mero dissabor e opera-se
in re ipsa
. As Autoras foram submetidas a condições de vida degradantes (ausência de iluminação, alimentação e ventilação, impossibilidade de realizar atividades básicas de higiene e trabalho), o que caracteriza grave violação à dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 para cada uma das três Autoras, totalizando R$ 9.000,00, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem importar em enriquecimento indevido, não se distanciando dos parâmetros praticados por esta Turma em casos análogos, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica que interrompe o fornecimento de consumidoras adimplentes com fundamento em irregularidade detectada na unidade de terceiro, sem lavrar Termo de Ocorrência e Inspeção individualizado em nome das consumidoras afetadas e sem observar o procedimento de notificação prévia estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incorre em falha na prestação do serviço e viola o princípio da pessoalidade das relações de consumo. 2. A privação injustificada de serviço público essencial de energia elétrica por período prolongado configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico, sendo devida a indenização pelos danos materiais decorrentes das despesas impostas à consumidora para restabelecimento do serviço.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)